Tribunal: TJDFT
Processo: 0709816-76.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
APELAÇÃO. PENAL E PROCESSO PENAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PRETENSÃO DEFENSIVA DE ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. REJEITADA. AUSÊNCIA DE DOLO. INOCORRÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO COERENTE E HARMÔNICO. PRINCÍPIOS DA FRAGMENTARIEDADE E SUBSIDIARIEDADE. INAPLICABILIDADE. RELEVANTE PENAL
1. O delito de descumprimento de medidas protetivas se consuma quando o sujeito realiza a conduta proibida (forma comissiva) ou deixa de realizar a conduta (forma omissiva) determinada na decisão judicial, da qual tinha ciência inequívoca. Trata-se, portanto, de crime formal, o qual se consuma com o mero descumprimento das determinações judiciais, como ocorreu na hipótese dos autos.
2.Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de descumprimento de medidas protetivas (artigo 24-A da Lei no 11.340/2006), por meio de conjunto probatório sólido e harmônico, não procede o pedido de absolvição por atipicidade da conduta.
3. O art. 24-A da Lei Maria da Penha tutela a Administração da Justiça, protegendo de forma reflexa a integridade da vítima beneficiária das medidas protetivas descumpridas. O sujeito passivo direto (primário), portanto, é o Estado, que teve uma ordem judicial desrespeitada, e o sujeito passivo indireto (secundário) é a própria vítima de violência doméstica. In casu, inaplicáveis os princípios da fragmentariedade e subsidiariedade, tendo em vista a considerável ofensividade e significativa reprovabilidade da conduta contra a Administração da Justiça.
4. Recurso conhecido e desprovido.